Tribunal: TJDFT
Processo: 0730983-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730983-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYARA ALBUQUERQUE GONCALVES AGRAVADO: JACI TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO A agravante-ré não efetuou o preparo do recurso e requereu a concessão da gratuidade de justiça (id. 39354241, pág. 6). Determinei que a agravante-ré comprovasse a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias (id. 39411886). Devidamente intimada, a agravante-ré não se manifestou sobre a determinação de comprovação da alegada hipossuficiência (id. 39875753). Indeferi o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinei que a agravante-ré efetuasse o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção (id. 39920642). Devidamente intimada, a agravante-ré não efetuou o preparo do recurso no prazo legal (id. 40425048). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora